Tribunal: TRF3
Processo: 5002065-42.2024.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
397/689)

5002065-42.2024.4.03.6103

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002065-42.2024.4.03.6103

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HERMES NILTON MACAU

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMALIZADO APÓS O PRAZO DECENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência do direito de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora, ora agravante, sustentou que, em hipóteses de revisão fundada em decisão judicial que reconhece tempo de contribuição, o termo inicial da decadência deve ocorrer após a comunicação ou implementação administrativa da decisão ou após decisão administrativa definitiva sobre o pedido revisional. Afirmou, ainda, ter formulado pedido administrativo de revisão em 27/12/2007, antes do término do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu decadência do direito de revisão do benefício previdenciário, diante da data de concessão do benefício e do momento de formalização do pedido administrativo de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 103 da Lei no 8.213/1991, com redação conferida pela MP no 1.523-9/1997, convertida na Lei no 9.528/1997, instituiu prazo decadencial de dez anos para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário.

Conforme entendimento da Primeira Seção do STJ no REsp no 1.303.988/PE, para benefícios concedidos antes da vigência da referida medida provisória, o prazo decadencial inicia-se em 28/06/1997.

O STJ firmou orientação, em recursos repetitivos, de que o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 aplica-se inclusive às hipóteses em que a questão não foi analisada no ato administrativo de concessão do benefício (Tema 975) e também aos pedidos de reconhecimento do direito ao benefício mais vantajoso (Tema 966).

No caso, o benefício possui DIB em 28/11/1997 e primeiro pagamento em 30/12/1997, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/1998.

O pedido administrativo de revisão foi formalizado em 17/01/2008, data posterior ao término do prazo decadencial ocorrido em 01/01/2008. O agendamento eletrônico realizado em 27/12/2007 não comprova pedido de revisão, pois se referia ao serviço de aposentadoria e não guarda correspondência com o protocolo administrativo posteriormente apresentado.

O protocolo administrativo constitui o ato que formaliza o exercício do direito de revisão e define o marco relevante para a verificação do prazo decadencial.

Inexistindo demonstração de exercício tempestivo do direito de revisão, mantém-se o reconhecimento da decadência e a extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial de dez anos para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário inicia-se no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/1991.

O protocolo administrativo do pedido de revisão constitui o ato que formaliza o exercício do direito revisional e define o marco para verificação da decadência.

A ausência de pedido administrativo formalizado dentro do prazo decadencial impede o exercício do direito de revisão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 487, II; Lei no 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.303.988/PE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 21.03.2012; STJ, REsp no 1.644.191/RS e REsp no 1.648.336/RS (Tema 975), acórdão publicado em 04.08.2020; STJ, REsp no 1.631.021/PR e REsp no 1.612.818/PR (Tema 966).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002065-42.2024.4.03.6103

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

APELADO: HERMES NILTON MACAU

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora/apelada (ID 346086450), nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática (ID 343859775) que deu provimento ao recurso de apelação do INSS e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que o C. STJ e Tribunais Regionais têm admitido que na hipótese de revisão fundada em decisão judicial/ato que reconheça tempo de contribuição ou direito superveniente, o termo inicial da decadência só se configura após a comunicação/implementação administrativa da decisão ou, subsidiariamente, após decisão administrativa definitiva sobre pedido de revisão.

Alega, também, que os documentos acostados comprovam a formulação tempestiva do pedido revisional de benefício, em 27/12/2007, de forma que, não se operou a decadência.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para afastar a decadência e restabelecer a sentença.

Intimado, nos termos do §2o., do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, não sendo o caso de retratação, submeto o julgamento ao Colegiado.

A parte autora/apelada não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida, persistindo impassíveis de alteração os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.

O recurso é de ser improvido.

Consoante restou decidido na decisão recorrida, a controvérsia diz respeito acerca da ocorrência da decadência do direito de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/108.573.524-6, com data de início do benefício - DIB em 28/11/1997, de titularidade da parte autora.

Neste ponto, o artigo 103 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, assim dispunha:

'Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes.'

Portanto, referido artigo nada dispunha sobre decadência. Sua previsão abarcava apenas o prazo de prescrição para a cobrança de prestações não pagas nem reclamadas na época própria.

O instituto da decadência para a revisão do ato da concessão do benefício surgiu em 27/06/1997, com o advento da nona reedição da Medida Provisória no 1.523-9, posteriormente convertida na Lei no 9.528, de 10/12/1997, passando o dispositivo legal acima mencionado, a ter a seguinte redação:

'Art. 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único - Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.'

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de que o prazo decadencial para a revisão do ato concessório, no que toca aos benefícios concedidos anteriormente ao advento da referida Medida Provisória no 1.523/97, tem como termo inicial a data de sua vigência, ou seja, em 28/06/1997. É o que se depreende do seguinte precedente: REsp no 1.303.988/PE, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE de 21/03/2012.

Extrai-se do referido precedente que o prazo decadencial constitui um instituto de direito material e, assim sendo, a norma superveniente não pode incidir sobre tempo passado, impedindo assim a revisão do benefício, mas está apta a incidir sobre o tempo futuro, no caso, novamente, a partir de sua vigência, em 28/06/1997.

Por outro lado, posteriormente, dando nova redação ao mesmo artigo 103 da Lei no 8.213/91, a MP no 1.663-15, de 22/10/1998, convertida pela Lei no 9.711, de 20/11/1998, determinou ser de 5 (cinco) anos o prazo decadencial para revisão do ato de concessão de benefício, gerando efeitos mais prejudiciais aos segurados, não podendo ser aplicada as hipóteses constituídas em sua vigência. Contudo, a MP no 138, de 19/11/2003, convertida na Lei no 10.839/2004, restabeleceu o prazo decadencial anterior de 10 (dez) anos.

Portanto, a norma que altera a disciplina, com efeitos mais benéficos aos segurados, deve ser aplicada mesmo às hipóteses constituídas anteriormente à sua vigência.

Chega-se, portanto, às seguintes conclusões:

a) os benefícios concedidos antes de 27 de junho de 1997 (hipótese dos autos) estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o termo decadencial decenal em 28/06/1997, cujo direito de pleitear a revisão expirou em 28/06/2007;

b) os benefícios concedidos a partir de 28/06/1997 estão submetidos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Convém ressaltar que o C. STJ, no julgamento dos REsp 1644191/RS e REsp 1648336/RS, com Acórdão publicado em 04/08/2020, submetidos a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 975), fixou entendimento que: "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário".

Destaca-se, ainda, o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que o reconhecimento ao direito ao melhor benefício está sujeito à decadência, conforme tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1631021/PR e 1612818/PR, submetidos a sistemática dos recursos repetitivos (tema 966), nos seguintes termos: "Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso".

No caso dos autos, a parte autora é titular do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/108.573.524-6, com DIB em 28/11/1997 e primeiro pagamento em 30/12/1997, conforme histórico de créditos (ID 332466160), cujo início do prazo decadencial se deu em 01/01/1998.

Neste contexto, a análise dos autos revela que a parte autora ajuizou a presente ação em 27/05/2024, objetivando a revisão do benefício acima referido, sob a alegação de que nos autos da ação no 0400102-30.1998.4.03.6103 (n. originário 98.0400102-0), ajuizada em 15/01/1998, perante a 3a Vara Federal de São José dos Campos, com trânsito em julgado em 17/12/2002, a autarquia previdenciária foi condenada a averbar o período de 08/03/1965 a 26/12/1969, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme sentença e acórdão (ID 332466138), contudo, a revisão não foi realizada.

Por tal razão, alega ter agendado em 20/12/2007 pedido de revisão de benefício, com formalização do protocolo em 18/01/2008 e decisão indeferitória da autarquia em 25/08/2020, a fim de afastar a decadência do seu direito de revisão na presente ação.

Contudo, tal alegação foi apresentada em 10/07/2015, pela parte autora, em razões recursais, perante a 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS (ID 332466142) e, em sessão do dia 18/10/2016, o julgamento foi convertido em diligência, para a autarquia previdenciária verificar a efetiva data do pedido de revisão do benefício, conforme voto (ID 332466143). No entanto, o documento (ID 332466145) revela que a 4a Câmara de Julgamento do CRPS, no Acórdão no 5177/2020, não conheceu do recurso da parte autora.

Assim considerando, em que pese o documento (ID 332466142 - p.4) demonstrar o agendamento eletrônico em 27/12/2007, às 15h14, para o dia 15/01/2008 às 8h00, referente ao serviço: 'aposentadoria', não há, nos autos, indicativo de que o agendamento tenha por objeto a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Isso porque, o documento (ID 332466156 p. 17) comprova o protocolo perante a autarquia previdenciária, com conferência do original pelo Servidor Federal, em 17/01/2008, ou seja, em data diversa daquela agendada, o que revela inexistir relação entre o agendamento para o dia 15/01/2008 e o efetivo protocolo do pedido de revisão do benefício em 17/01/2008.

Acresce relevar que o protocolo do pedido de revisão administrativa é o ato que formaliza o exercício do direito de revisão, de forma que este é o marco a ser considerado para fins de contagem do prazo decadencial.

Em decorrência, considerando que o protocolo do pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, de titularidade da parte autora, ocorreu em 17/01/2008, após o decurso do prazo decadencial finalizado em 01/01/2008, deve ser reconhecida a decadência e, por conseguinte, reformada a sentença, nos termos da decisão ora recorrida.

Ressalto, ainda, que em sede de agravo interno, ora sob análise, a parte autora/apelada, não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMALIZADO APÓS O PRAZO DECENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência do direito de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora, ora agravante, sustentou que, em hipóteses de revisão fundada em decisão judicial que reconhece tempo de contribuição, o termo inicial da decadência deve ocorrer após a comunicação ou implementação administrativa da decisão ou após decisão administrativa definitiva sobre o pedido revisional. Afirmou, ainda, ter formulado pedido administrativo de revisão em 27/12/2007, antes do término do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu decadência do direito de revisão do benefício previdenciário, diante da data de concessão do benefício e do momento de formalização do pedido administrativo de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 103 da Lei no 8.213/1991, com redação conferida pela MP no 1.523-9/1997, convertida na Lei no 9.528/1997, instituiu prazo decadencial de dez anos para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário.

Conforme entendimento da Primeira Seção do STJ no REsp no 1.303.988/PE, para benefícios concedidos antes da vigência da referida medida provisória, o prazo decadencial inicia-se em 28/06/1997.

O STJ firmou orientação, em recursos repetitivos, de que o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 aplica-se inclusive às hipóteses em que a questão não foi analisada no ato administrativo de concessão do benefício (Tema 975) e também aos pedidos de reconhecimento do direito ao benefício mais vantajoso (Tema 966).

No caso, o benefício possui DIB em 28/11/1997 e primeiro pagamento em 30/12/1997, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/1998.

O pedido administrativo de revisão foi formalizado em 17/01/2008, data posterior ao término do prazo decadencial ocorrido em 01/01/2008. O agendamento eletrônico realizado em 27/12/2007 não comprova pedido de revisão, pois se referia ao serviço de aposentadoria e não guarda correspondência com o protocolo administrativo posteriormente apresentado.

O protocolo administrativo constitui o ato que formaliza o exercício do direito de revisão e define o marco relevante para a verificação do prazo decadencial.

Inexistindo demonstração de exercício tempestivo do direito de revisão, mantém-se o reconhecimento da decadência e a extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial de dez anos para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário inicia-se no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/1991.

O protocolo administrativo do pedido de revisão constitui o ato que formaliza o exercício do direito revisional e define o marco para verificação da decadência.

A ausência de pedido administrativo formalizado dentro do prazo decadencial impede o exercício do direito de revisão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 487, II; Lei no 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.303.988/PE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 21.03.2012; STJ, REsp no 1.644.191/RS e REsp no 1.648.336/RS (Tema 975), acórdão publicado em 04.08.2020; STJ, REsp no 1.631.021/PR e REsp no 1.612.818/PR (Tema 966).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão